Tribunal: TJSP
Processo: 2267014-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
r. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Admissibilidade. Quantia que não ultrapassa o teto legal.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267014-46.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 17/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

Suzano

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/03/2020

Data de publicação:

17/09/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Débito principal quitado por precatório. Saldo complementar. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Admissibilidade. Quantia que não ultrapassa o teto legal.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO NÃO PROVIDO.